Tribunal: TJPA
Processo: 0010930-36.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010930-36.2017.8.14.0028

APELANTE: LAERCIO PEREIRA DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFESA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. E FALSIDADE IDEOLÓGICA. IMPROVIMENTO. O conjunto probatório, confirmou a ocorrência do delito de falsidade ideológica, conforme Laudo nº2019.03.000028-DOC, uma vez que o apelante fez inserir declaração falsa em dois documentos públicos autênticos, configurando, assim, a intenção do réu em alterar o documento para passá-los em seu nome e apropriar-se deles, de modo que a sua conduta corresponde ao tipo penal previsto no art. 299 do CP. Condenação mantida.

DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MINIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. O pedido da defesa de redução da pena-base não prospera na medida em que nem todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao réu, o que por si só já justifica o afastamento
do mínimo. Manutenção da pena-base nos termos da sentença.

PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. A defesa não comprovou que a situação econômica do réu não é favorável, não juntando qualquer documento que confirme suas alegações, tendo sido, inclusive, patrocinado por advogado particular durante a instrução processual. A pena de multa foi proporcional à reprimenda corporal do apelante e plenamente justificada pelo Juízo, sendo incabível sua redução. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que condenou
Laércio Pereira da Conceição
a pena de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial aberto e

ao pagamento de 113 (cento e treze) dias-multa pela prática do crime capitulado no artigo 299,
caput
c/c artigo 71,
caput
do Código Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 21.06.2017, o apelante foi preso em flagrante por praticar fraude com uso de documento falso e se passar por terceira pessoa. Consta da denúncia que no dia mencionado a polícia militar recebeu informações, via disque denúncia (nº 16962017) que havia um nacional chegado do Estado do Maranhão, foragido do Sistema Penitenciário, relatando ainda que o denunciado iria matar um policial.

Após a realização de diligências no local apontado, as autoridades policiais logo reconheceram o acusado. Indagado acerca de sua identidade, este informou chamar-se JULIO CESAR DE SOUZA DOS SANTOS, conforme identidade apresentada. No entanto, posteriormente, o acusado confessou que havia feito uma nova certidão de nascimento no município de São Miguel do Guamá e que no estado do Maranhão fez uma nova identidade de nº. 05548932016-9 SSP/MA, sendo que na verdade se chamava LAÉRCIO PEREIRA DA CONCEIÇÃO e que estava foragido do CRAMA.

A denúncia foi recebida (ID 6677262 - Pág. 1) o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença, condenando o apelante, termos apontados acima.

Em razões de apelação a defesa requer, no mérito a absolvição do apelante diante da insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, requerendo, subsidiariamente, que a pena-base seja reduzida e que a pena de multa seja aplicada no patamar mínimo ou mesmo dispensada (ID 6677289).

Em sede de contrarrazões o Órgão Ministerial de 1º grau, pugnou pelo improvimento integral do recurso, com a manutenção da sentença em todos os termos (ID 6677291).

O Ministério Público de 2º grau ofereceu parecer de lavra da Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 8505387).

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso

e passo a apreciação do mérito.

MÉRITO – ABSOLIVÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

No mérito a defesa de objetiva a absolvição do apelante com relação ao crime de falsidade ideológica. Vejamos:

Extrai-se dos autos, em síntese, que no dia 21.06.2017, o apelante foi preso em flagrante por praticar fraude com uso de documento falso e se passar por terceira pessoa. Consta da denúncia que no dia mencionado a polícia militar recebeu informações, via disque denúncia (nº 16962017) que havia um nacional chegado do Estado do Maranhão, foragido do Sistema Penitenciário, relatando ainda que o denunciado iria matar um policial.

Após a realização de diligências no local apontado, as autoridades policiais logo reconheceram o acusado. Indagado acerca de sua identidade, este informou chamar-se JULIO CESAR DE SOUZA DOS SANTOS, conforme identidade apresentada. No entanto, posteriormente, o acusado confessou que havia feito uma nova certidão de nascimento no município de São Miguel do Guamá e que no estado do Maranhão fez uma nova identidade de nº. 05548932016-9 SSP/MA, sendo que na verdade se chamava LAÉRCIO PEREIRA DA CONCEIÇÃO e que estava foragido do CRAMA.

A materialidade delitiva fora devidamente comprovada, por meio do Boletim de Comunicação de crime, pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID
6677293 - Pág. 6
) que informa a apreensão de 2 (dois) documentos em nome de JULIO CEZAR DE SOUZA DOS SANTOS (certidão de nascimento e RG).

O Laudo Pericial nº 2019.03.000028-DOC (ID
6677280 - Pág. 1
) corrobora a materialidade e a autenticidade do registro geral (RG) apresentado, sem apontar a (não) veracidade dos dados nela inseridos, bem como apontou não haver parâmetros para atestar a autenticidade da certidão de nascimento apresentada.

No que concerne a autoria a autoria delitiva, aponto os depoimentos colhidos durante a instrução processual nos termos abaixo transcritos (trechos extraídos da sentença de ID :

Testemunha policial militar JEREMIAS MACHADO GALVÃO:
“que após receber informações do disk denúncia de que o acusado havia empreendido fuga do CRAMA, ido ao estado do Maranhão e retornado ao Município de Parauapebas no intuito de matar um Sargento da Polícia Militar, conseguiram localizar LAÉRCIO. Afirmou que o acusado estava alocado em residência na beira da estrada, caminho de Parauapebas, onde o acusado comercializada comida. No momento da abordagem o acusado apresentou RG em nome de JULIO CEZAR, mas logo em seguida afirmou que seu nome verdadeiro era LAERCIO. Contou que o documento apresentado em nome de JULIO CEZAR era verdadeiro, pois foi checado pelo delegado de polícia. Contou ainda que não se recordava se o acusado havia confessado o ato delitivo.”

Testemunha, policial militar
RAIMUNDO LEONARDO PEREIRA
: “que a prisão deu-se em razão do disk denuncia registrado em nome de LAERCIO DA CONCEIÇÃO (foragido do CRAMA), o qual apontou a localização do acusado. Afirmou que no momento da prisão o acusado encontrava-se em sua residência com sua esposa e filhos, sendo reconhecido por outros policiais presentes, uma vez que o acusado já teria sido preso em ocasião diversa. Contou que não havia visualizado o documento do acusado, pois durante a abordagem de LAERCIO estava realizando averiguações nas proximidades.”

Em Juízo, o apelante se reservou ao direito constitucional de permanecer em silencio, apesar de em sede policial ter afirmado que fez uma nova certidão de nascimento e uma nova identidade de nº. 05548932016-9 SSP/MA, sendo que na verdade se chamava LAÉRCIO PEREIRA DA CONCEIÇÃO e que estava foragido do CRAMA.

Assim, o crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299,
caput
do Código Penal, é exigido dolo subjetivo específico, no sentido de prejudicar um direito, criar uma obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, nos seguintes termos:

Art. 299 – Omitir, e documento público ou particular, declaração que devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:

No caso dos autos, restou efetivamente provada a ocorrência do delito de falsidade ideológica, conforme Laudo nº2019.03.000028-DOC, uma vez que o apelante fez inserir declaração falsa em dois documentos públicos autênticos, configurando, assim, a intenção do réu em alterar o documento para passá-los em seu nome e apropriar-se deles, de modo que a sua conduta corresponde ao tipo penal previsto no art. 299 do CP. Neste sentido colaciono julgado:

APELAÇÃO CRIME. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 299, DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. Para a configuração do delito descrito no art. 299, do CP, é imprescindível a prova de que o réu agiu com dolo, consistente na vontade de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Na espécie, o réu tinha plena ciência da ação delitiva praticada, inserindo declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita nos documentos, alterando a verdade sobre fatos juridicamente relevante, quais sejam, emissão de recibos por consultas médicas que jamais foram prestadas. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.

TJRS - AP70082328162 - 4ª Câmara Criminal, Rel. Rogerio Gesta Leal – J. 12/12/19.

Portanto, diante da prova robusta de materialidade e autoria delitiva, consubstanciada tanto na prova testemunhal, como na prova documental (laudo), tudo em harmonia com os demais elementos de convicção presentes nos autos, resta legitimado o decreto condenatório em todos os termos, devendo ser mantido a condenação nos termos do artigo 299 do Código Penal.

DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA E REDUÇÃO / EXCLUSÃO DA MULTA:

A defesa pleiteia, ainda, a revisão da dosimetria para que seja reduzida a pena-base aplicada.

De início verifico que a pena-base foi aplicada bem próxima ao mínimo legal em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Analisando individualmente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal concluo que o réu é portador de maus antecedentes em razão de ostentar condenação transitada em julgado não apta a configurar reincidência. Assim, utilizo esse registro para reconhecer os maus antecedentes como circunstância judicial desfavorável. Os motivos são os próprios do delito. O comportamento da vítima é uma circunstância judicial inaplicável a este delito. Não há dados suficientes para aferir sobre a personalidade do agente e a sua conduta social não foi abonada nos autos, o que não lhe prejudica. As circunstâncias e consequências do crime não desbordam da tipicidade do delito. A culpabilidade do réu não merece ser exasperada.”

Reanalisando as circunstâncias judiciais, a
culpabilidade
é normal à espécie. O réu
ostenta condenação criminal
transitada em julgando, conforme certidão de ID 6677261 - Pág. 1, referente ao processo de nº 0007534-97.2010.814.0028, datada de 02/05/2014.

Não há elementos suficientes para valorar a
personalidade
e
conduta
social
. As
circunstâncias
,
os
motivos
e as
consequências
são inerentes ao tipo penal. No que se refere ao
comportamento da vítima
, nos termos da Súmula 18 do TJPA, deve ser valorada de forma neutra.

Desta forma, mantenho a circunstância judicial de maus antecedentes em desfavor do apelante, de modo que é incabível fixar a pena-base no mínimo legal, uma vez que basta uma circunstância judicial em desfavor do agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA, razão pela qual a mantenho nos moldes em que fora aplicada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, não merecendo reparos.

Por fim, no que se refere ao
pedido de exclusão ou redução da pena de multa
, a defesa não logrou êxito em comprovar que a situação econômica do réu não é favorável, não juntando qualquer documento que confirme suas alegações, tendo sido, inclusive, patrocinado por advogado particular em parte da instrução processual. Ademais, a pena de multa foi proporcional a reprimenda corporal do apelante e plenamente justificada pelo Juízo, sendo incabível sua redução.

No mais,
cabe ao recorrente, caso tenha interesse, se dirigir ao Juízo de execução penal para requerer a exclusão ou a redução da pena de multa, pois o referido Juízo é competente para adequar a pena à realidade do apenado. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. PENAL. [...] FIXAÇÃO DA MULTA. SUBSTITUIÇÃO.

HIPOSSUFIÊNCIA, IMPOSSBILIDADE. ISENÇÃO DA MULTA IMPOSTA. INVIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. [...] 3. Em face da ausência de previsão legal, a isenção da pena de multa em razão da situação econômica do réu, viola o princípio da legalidade. [...] Apelação conhecida e improvida. (negritei)

TJPI – AP0000030-47.2010.818.0086 – Rel. Edvaldo Moura -1ª Cam. Criminal – J. 27/06/18.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso e mantenho todas as disposições sentenciais.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 03/05/2022